Tribunal: TJDFT
Processo: 0722362-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA FORMULADO APÓS JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO. NATUREZA RECURSAL INEXISTENTE. PROCESSAMENTO INDEFERIDO PELO RELATOR. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de uniformização de jurisprudência formulado após o acórdão da Turma Recursal. Alega a agravante que a regra do art. 91, inciso I, do Regimento Interno viola o princípio do devido processo legal que lhe garante o direito ao recurso contra o acórdão.
2. O pedido de uniformização de jurisprudência nas Turmas Recursais é instaurado e processado por meio de incidente, e tem a finalidade de preventivamente uniformizar divergência na interpretação da lei no âmbito das Turmas Recursais. Portanto, deve ser suscitado antes do julgamento do mérito do recurso, nas razões ou contrarrazões, conforme dispõe o art. 91, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. Assim, não se conhece de incidente de uniformização suscitado após o acórdão da Turma Recursal, pois não tem natureza recursal e não se presta à reforma do julgado (art. 92 do RITR).
4. Precedentes: Acórdão 1769889, 07023548920228070009, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 24/10/2023; Acórdão 1755751, 07024111720218070018, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023; Acórdão 1607317, 07580148120218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.